Tribunal: TJDFT
Processo: 0713770-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE E CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DA MENORIDADE. IDENTIFICAÇÃO DO MENOR NA DCA E PRONTUÁRIO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PRATICADO CONTRA MOTORISTA DE APLICATIVO ENQUANTO NO EXERCÍCIO DE SEU OFÍCIO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO. INOCORRÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Existentes provas testemunhais e documentais, em especial a confissão judicial do réu, de que ele praticou crime de roubo na companhia de um menor, mantém-se a condenação.
2. Consoante julgado do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1052), para ensejar a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil, como o número do documento de identidade, o que foi observado no caso, além da presença, nos autos, do prontuário civil do adolescente.
3. Devidamente comprovada a menoridade do corrompido pelos dados oficiais identificadores, mostra-se descabido o pleito absolutório, com base nas teses de insuficiência probatória e afronta ao enunciado da Súmula 74 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A conduta de os infratores acionarem a vítima, motorista de aplicativo, simulando interesse em uma corrida, e, ainda, rendendo-a com um golpe inesperado por trás que quase a deixou desacordada, é circunstância que extrapola a normalidade típica, justificando o incremento da pena na primeira fase da dosimetria.
5. Os crimes de roubo e de corrupção de menores tutelam bens jurídicos distintos, sendo que, no primeiro, a incidência da causa de aumento do concurso de pessoas não decorre do fato de ter sido o crime praticado na companhia de um indivíduo menor de idade, mas, sim, por ter sido cometido por mais de uma pessoa, em unidade de desígnios, não havendo que se falar em duplicidade de penalização.
6. Recurso conhecido e desprovido.